Tribunal: TJDFT
Processo: 0010905-30.2016.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. TESTEMUNHO INDIRETO. MEIO DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 232 DO ECA. ART. 215-A DO CP. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS AO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. 1/8 (UM OITAVO). CONTINUIDADE DELITIVA. INCIDÊNCIA.
I – Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença condenatória.
II – Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
III – O depoimento indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo, o depoimento da genitora que ouviu a narrativa dos fatos da própria vítima.
IV – A prática de ato libidinoso contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o crime descrito no art. 217-A do CP, porque em casos dessa natureza há presunção absoluta de violência, não havendo que se falar em desclassificação para o ilícito previsto no art. 232 do ECA, e tampouco para a conduta descrita no art. 215-A do CP.
V – Configura-se fundamento idôneo para a avaliação negativa das consequências do crime o fato de a vítima precisar fazer acompanhamento psicológico, além dos atos praticados pelo réu influenciarem de forma negativa em seu desempenho escolar.
VI – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. Ausente motivação idônea para fração superior, opera-se sua redução.
VII – Extraindo-se da prova dos autos que o réu praticou dois abusos sexuais contra a vítima, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, adequada a unificação pela continuidade delitiva, mantendo-se a fração de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença, em evidente benefício do réu.
VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido.